Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório e da necessidade da prova requerida. 2.1. No caso, mostrou-se desnecessária a realização de prova testemunhal para provar o fato controvertido a ser dirimido na sentença.
3. No caso do pagamento de indenizações decorrentes da cobertura contratada, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações inerentes àqueles a quem indenizou. Portanto, mesmo a seguradora não se enquadrando na definição de consumidor, prevista no art. 2o do CDC, a ele será equiparado em razão da sub-rogação, aplicando-se as disposições contidas na legislação consumerista.
4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da lei 8.987/1995 e pelo art. 14, do CDC), independendo de culpa, sendo necessária apenas a verificação e demonstração do dano elétrico e do nexo de causalidade.
5. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da NEOENERGIA, que são auditados periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser elididos por robusta prova em contrário.
6. “As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores, especialmente aqueles destinados ao controle de descargas atmosféricas diretamente no imóvel”. (Acórdão 1299312, Relatora: FÁTIMA RAFAEL).
7. A Ré logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, pois demonstrou a ausência de nexo de causalidade entre os serviços por ela prestados e os alegados prejuízos sofridos pelo segurado.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.